Tribunal: TJMMG
Processo: 2001482-13.2023.9.13.0004
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo n. 2001482-13.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 06/08/2024 Publicação: 12/08/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INTERESSE DE AGIR MINISTERIAL DEMONSTRADO – MÉRITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE SOBRE O LIVRAMENTO CONDICIONAL – INVIABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS E DO CÓDIGO PENAL COMUM – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – POSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - Sendo constatada a existência do interesse de agir do Ministério Público, deve-se conhecer do recurso de agravo em execução penal, com a consequente rejeição da preliminar contrarrecursal. - Não sendo a legislação castrense omissa sobre o benefício do livramento condicional, imperiosa é a incidência do Código Penal Militar (CPM) em detrimento da Lei de Execuções Penais e do Código Penal comum, em respeito ao princípio da especialidade. - Se o reeducando não cumpriu metade da pena, conforme exigência do art. 89, inciso I, alínea “a”, do CPM, deve ser revogado o benefício do livramento condicional que lhe foi concedido pelo juízo a quo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e agravado Cássio Blener Pereira Porto, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar contrarrecursal, para conhecer do agravo de execução penal e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento ao recurso ministerial, para revogar o benefício de livramento condicional concedido ao reeducando. RELATÓRIO Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a decisão proferida pelo juízo a quo, que deferiu o pedido de concessão do benefício de livramento condicional ao apenado Cássio Blener Pereira Porto, com fulcro no art. 131 da Lei n. 7.210/84 c/c o art. 83 do Código Penal comum (CP) (Evento 18 – OUT7, fl. 18/19 – Processo Originário). Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso. Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta que o juízo a quo, ao conceder o benefício de livramento condicional ao reeducando, não observou o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 requisito estabelecido no art. 89, inciso I, alínea “a”, do Código Penal Militar (CPM). Alega que o sentenciado não cumpriu o requisito objetivo de cumprimento de metade da pena, de modo que se mostra inviável a concessão da benesse. Ressalta que o CPM regula integralmente a matéria, razão pela qual não se mostra possível a aplicação do CP comum, sob pena de violação ao princípio da especialidade. Por fim, requer a reforma da decisão que concedeu o benefício de livramento condicional ao apenado, com o consequente restabelecimento regular da execução penal (Evento 18 – OUT7, fl. 48/51 – Processo Originário). Em contrarrazões, a defesa salienta, preliminarmente, que não se deve conhecer do presente recurso, por ausência de interesse processual, na modalidade utilidade. Assevera que o agravante alega que o benefício do livramento condicional concedido deve ser revogado, por não ter o apenado cumprido a metade da pena imposta, porém, quando do trânsito em julgado deste recurso, inevitavelmente o recorrido terá cumprido o referido quantum, o que entende retirar a utilidade do recurso. Destaca que a benesse concedida ao reeducando deve ser mantida, pois ele preencheu o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional no dia 18 de junho de 2024. Registra que não há, nos autos, qualquer comprovação acerca do não preenchimento do requisito subjetivo, de modo que se mostra necessária a manutenção da decisão combatida. Informa que o agravado está cumprindo todas as condições impostas na decisão que lhe concedeu o livramento condicional, o que entende demonstrar que ele reintegrado à sociedade. Defende que a finalidade do procedimento de execução penal deve ser analisada em cotejo com as peculiaridades do caso concreto, enfatizando que apego a formalismo exacerbado do órgão ministerial não deve sobrepor-se à integração social do sentenciado. Ao final, pugna pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção da decisão agravada (Evento 18 – OUT7, fl. 65/69 – Processo Originário). Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo juízo a quo (Evento 18 – OUT7, fl. 77– Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância, com o indeferimento do livramento condicional (Evento 12). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, a defesa sustenta, preliminarmente, que não se deve conhecer do presente recurso, por ausência de interesse agir, pois, quando do futuro trânsito julgado da decisão proferida nestes autos, o reeducando já terá cumprido metade da pena, o que entende retirar a utilidade do recurso. Sem razão. Constata-se que o Ministério Público se insurge contra a decisão que concedeu ao agravado o benefício do livramento condicional, por ausência de cumprimento do lapso temporal exigido pela legislação penal militar. Na data do presente julgamento deste recurso, isto é, 6 de agosto de 2024, o apenado ainda permanece sem preencher o lapso temporal sustentado pelo órgão ministerial, de modo que se faz presente o interesse recursal do parquet, já que não se mostra possível invocar causas futuras para elidir a utilidade recursal. Dessa forma, rejeito a preliminar contrarrecursal e conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, observa-se que o agravado foi condenado pela prática do crime de concussão, previsto no art. 305 do Código Penal Militar (CPM), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, sendo-lhe vedado o benefício da suspensão condicional da pena (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). No curso da execução da pena, a defesa pugnou pela concessão do livramento condicional ao reeducando (Evento 18 – OUT7, fl. 4/5 – Processo Originário). O magistrado a quo, por sua vez, deferiu o pleito defensivo, por entender que o sentenciado cumpre os requisitos exigidos pelo art. 131 da Lei n. 7.210/84 e pelo art. 83 do Código Penal comum (CP) (Evento 18 – OUT7, fl. 18/19 – Processo Originário). O Ministério Público agravou da decisão, sustentando ser incabível, de acordo com o art. 89 do Código Penal Militar (CPM), o benefício do livramento condicional ao condenado primário que não tiver cumprido a metade da pena, como no caso dos autos. Razão lhe assiste Cediço é que os tribunais superiores reconhecem que se mostra possível a aplicação da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execuções Penais) e do CP comum, de forma subsidiária, nas hipóteses de lacuna da legislação penal castrense. Todavia o CPM regula integralmente o instituto do livramento condicional, dispondo, no art. 89, os seguintes requisitos para a concessão do benefício: Art. 89. O condenado a pena de reclusão ou de detenção por tempo igual ou superior a dois anos pode ser liberado condicionalmente, desde que: I - tenha cumprido: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 a) metade da pena, se primário; b) dois terços, se reincidente; II - tenha reparado, salvo impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pelo crime; III - sua boa conduta durante a execução da pena, sua adaptação ao trabalho e às circunstâncias atinentes a sua personalidade, ao meio social e à sua vida pregressa permitem supor que não voltará a delinquir. Penas em concurso de infrações § 1º No caso de condenação por infrações penais em concurso, deve ter-se em conta a pena unificada. Condenação de menor de 21 ou maior de 70 anos. § 2º Se o condenado é primário e menor de vinte e um ou maior de setenta anos, o tempo de cumprimento da pena pode ser reduzido a um terço. (Destaque-se). Outrossim, o Código de Processo Penal Militar também disciplina a matéria do art. 618 ao art. 642. Assim, compreendo que, em respeito ao princípio da especialidade, já que ausente omissão na legislação penal castrense sobre o benefício do livramento condicional, imperiosa é a incidência do CPM em detrimento da Lei de Execuções Penais e do CP comum. A propósito, cito julgados nesse sentido: POLICIAL MILITAR – ROMÃO GOMES – CONDENAÇÃO CRIMINAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO PENAL MILITAR E APLICAÇAO DO CÓDIGO PENAL COMUM –- IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO DESPROVIDO. (TJMSP, Agravo em Execução n. 000736/2022, Relator: Des. PAULO ADIB CASSEB, 1ª Câmara, DJ: 17/11/2022) (Destaque-se). AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL [...] - INAPLICABILIDADE DA LEI N. 7.210/84 - AUSENTE O REQUISITO DE NATUREZA OBJETIVA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL - CUMPRIMENTO DE METADE DA PENA SE O RÉU FOR PRIMÁRIO - REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA - CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. [...] . - Não há como se conceder o benefício do livramento condicional, com base nos arts. 131 da LEP e 83, inciso I, do Código Penal, pois inaplicável se mostra a Lei n. 7.210/84. - Aplicável, neste caso, o art. 89, inciso I, alínea “a”, do CPM e art. 618, inciso I, alínea “a”, do CPPM. - Não preenchimento do requisito objetivo para a concessão do livramento condicional. - Decisão reformada. - Cassação do benefício do livramento condicional. - Recurso ministerial provido. (TJMMG, Agravo em Execução Penal n. 0002262-72.2018.9.13.0000, Relator: Des. RUBIO PAULINO COELHO, DJ: 05/10/2018, DJe: 10/10/2018) (Destaque-se). AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES MILITARES (ARTS. 303, § 2°, 311 E 315, TODOS DO CPM). DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DEFENSIVO. ALMEJADA APLICAÇÃO DO CÓDIGO PENAL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. APENADO QUE ENCONTRA-SE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM ESTABELECIMENTO PENAL MILITAR. OBSERVÂNCIA DO CÓDIGO PENAL MILITAR QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 STJ. REQUISITO DE CUMPRIMENTO DE 1/2 (METADE) DA PENA PREVISTO NO ART. 89 DO CPM NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0005885-43.2018.8.24.0091, da Capital, rel. Volnei Celso Tomazini, Segunda Câmara Criminal, j. 17-07-2018) (Destaque-se). HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. POLICIAL MILITAR PRESO EM ESTABELECIMENTO MILITAR. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 89 DO CPM. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. Em casos em que o sentenciado cumpre pena em Presídio Militar, é uníssona a jurisprudência sobre a incidência da Legislação Penal Militar (art. 89 do CPM). 2. Ordem denegada, em conformidade com o parecer ministerial. (STJ, HC n. 192.854/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 10/5/2011, DJe de 28/6/2011.) (Destaque-se). EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - CONDENADO POR CRIME MILITAR - REQUISITO OBJETIVO - TRATAMENTO DIVERSO DE CRIME COMUM - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. - Inexiste constrangimento ilegal em decisão que indeferiu o livramento condicional a condenado por crime militar que não preencheu o requisito objetivo (temporal). De outro lado, em caso de crime militar, o benefício do livramento condicional tem previsão específica no art. 89, I, do CPM, sendo este o dispositivo legal que o regula. - Ordem denegada. (STJ, HC n. 24.391/RJ, relator Ministro Jorge Scartezzini, Quinta Turma, julgado em 17/12/2002, DJ de 24/3/2003, p. 253.) (Destaque-se). RECURSO CRIMINAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL. I – NÃO PREENCHENDO O RECORRENTE OS REQUISITOS OBJETIVOS PRECONIZADOS NA LEGISLAÇÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL CASTRENSE, DESACOLHE-SE A PRETENSÃO REFORMATORIA PUGNADA NO RECURSO. II - ADEMAIS, E CURIAL QUE AS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO COMUM SOMENTE SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR QUANDO FOR OMISSA A LEGISLAÇÃO ESPECIAL. III - INTELIGENCIA DO ARTIGO TERCEIRO DO CODIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. IV - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. V - DECISÃO UNANIME (STM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º 1985.01.005664-0. Relator Faber Cintra. Julg 09/05/1985. Publicação 11/06/1985) (Destaque-se). No caso, verifico que não foi satisfeito o requisito de cumprimento da metade da pena aplicada, conforme exigência do art. 89, inciso I, alínea “a”, do CPM, tendo em vista que o apenado deu início ao cumprimento da reprimenda de 2 (dois) anos de reclusão, em uma unidade militar, na data de 31/10/2023 (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). Portanto, inviável a concessão do benefício do livramento condicional, ante a ausência de requisito objetivo, sendo imperiosa a reforma da decisão combatida. Diante do exposto, rejeito a preliminar contrarrecursal, para conhecer do agravo em execução penal e, no mérito, dou provimento ao recurso ministerial, para revogar o benefício de livramento condicional concedido ao reeducando. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de agosto de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator